Tribunal: CARF
Processo: 17734.721641/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721641/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.339 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
E YONEKURA JUNIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. PAGAMENTO TEMPESTIVO DO DÉBITO. INVALIDADE.
Improcede a exclusão do Simples ancorada na existência de débito com
exigibilidade não suspensa quando comprovado que este foi objeto de
pagamento regular e tempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade contra sua exclusão do
Simples Nacional perpetrada pelo Ato Declaratório Executivo-ADE no 3290294, de 31.08.2018
(e-fls. 77), em razão da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
O débito motivador da exclusão remanescente consta do documento de e-fls. 33:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721641/2018-57
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721641/2018-57

Como comprovação do pagamento do débito em questão, o interessado junta Guia
de recolhimento da Previdência Social de e-fls. 9/10 (GPS), arguindo, na petição protocolada em
18.10.2018 (e-fls.2), que o débito pendente foi objeto de parcelamento e pago em 30.11.2017,
"porém com erro no identificador":

Para efeito de comprovação do pagamento e das alegações do interessado, a
DRJ/RJO efetuou Diligência junto à PGFN (e-fls.52/56), a qual emitiu a seguinte resposta (e-fls.
64):

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-110.319, de 12 de setembro de 2019 (e-fl. 67), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO
INSCRITO. DEBCAD. PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 83), no qual, alega
essencialmente que o débito que motivou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional foi
regularmente pago.
É o relatório do necessário.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721641/2018-57

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito, a controvérsia instalada diz respeito ao inadimplemento de débito no
valor de R$ 514,25, DEBCAD no 412605961, o qual o Recorrente alega referir-se à segunda
parcela de parcelamento junto à PGFN paga tempestivamente, porém, recolhida com erro no
código identificador da GPS.
A instância a quo julgou improcedente o pleito do então manifestante mediante os
seguintes argumentos:
21
Após o pagamento da 1a e da 3a parcelas – efetuados, respectivamente,
em 20.10.2017 e em 15.01.2018 -, o parcelamento foi rescindido em 16.01.2018 (e-
fls.48):
(...)
22
O sobredito parcelamento – n° 621713252 -, consolidado e deferido em
20.10.2017, consta rescindido em 16.01.2018 (e-fls.50), pelo seguinte motivo:
“Parcelas em Atraso” (e-fls.50), que, como acima se vê, foi a segunda parcela, vencida
em 30.11.2017, R$ 549,03 (principal):
(...)
23
O citado Debcad figura com saldo devedor de R$ 568,77, valores
atualizados até 05.01.2019:
(...)
24
Em resposta à Diligência (nosso item 7), a PGFN, após juntar as
consultas às efls. 58/63, informa, em despacho de 03.07.2019 (e-fls.64), que o alegado
pagamento (e-fls.9/10) não foi localizado, e, que, assim, não há como afirmar que o
Debcad em tela teria sido extinto.
25
De fato, conforme Relatório Complementar de Situação Fiscal, emitido
em 11.09.2019, o Debcad no 41260596-1, inscrito em Dívida Ativa, permanece
pendente de regularização (e-fls.66).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721641/2018-57

26

Tem-se, assim, que o débito que deu causa ao ADE não foi,
dentro do prazo legal (nosso item 13), regularizado, e permanece pendente, motivo por
que a exclusão deve ser mantida.
Vê-se que o acórdão recorrido entendeu que a segunda parcela do parcelamento
no valor de R$ R$ 549,03, vencida em 30.11.2017, não havia sido adimplida até o final do prazo
estabelecido pelo ADE de exclusão do Simples.
Observa-se, também, que a decisão a quo fiou-se exclusivamente na informação
obtida junto a PGFN para indeferir o pleito do interessado, não fazendo qualquer comentário ou
juízo de valor a respeito do comprovante de pagamento e do documento de arrecadação (GPS)
juntados aos autos, os quais, registre-se, possuem características idênticas às do débito motivador
da exclusão (e-fls. 10).
Entretanto, a meu sentir, a leitura do despacho supra da PGFN não permite
concluir de forma categórica que o pagamento em questão efetivamente não existiu, eis que o
órgão apenas limitou-se a informar a falta de registro no sistema previdenciário de pagamento
(SIEFWEB) com as características do documento de arrecadação apresentado pelo interessado.
A experiência prática mostra que não é incomum a falta de localização de
pagamentos nos sistemas de controle de arrecadação da RFB motivada por uma multiplicidade
de fatores, mormente, falha humana do agente público ou erro de preenchimento de documentos
de arrecadação.
Dada a existência de documento comprobatório do pagamento nos autos, a falta
de registro deste no sistema previdenciário não constituiria, por si só, motivo determinante para
exclusão sumária do contribuinte do Simples Nacional, a menos que fosse provada a
imprestabilidade daquele documento ou questionada sua autenticidade. Neste caso, caberia aos
órgãos arrecadador e julgador de Primeira Instância aprofundar as investigações na busca da
verdade dos fatos, a fim de certificar-se, por outros meios de prova, da existência ou não do
pagamento, de modo a conferir certeza jurídica ao procedimento de exclusão.
A este respeito, é oportuno trazer a baila a GPS mencionada:

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721641/2018-57

A comparação dos dados do recolhimento supra com os do extrato bancário de e-
fls. 125 mostra a existência de pagamento eletrônico de tributo com datas e valores coincidentes,
que corresponde exatamente à segunda parcela da dívida vencida em 30/11/2017 indicada como
impaga nos sistemas de controle do parcelamento previdenciário. Confira-se:

Assim, os elementos dos autos mostram que o débito que motivou o
indeferimento da opção pelo Simples foi objeto de pagamento em 30/11/2017, dentro do prazo
estabelecido pela legislação tributária para seu adimplemento (30 dias da ciência do ADE).
Tal como afirmou o Recorrente, é provável que a alocação do pagamento em
questão nos sistemas de controle da RFB não tenha sido efetuada em razão do erro de
preenchimento do código identificador na GPS, a qual, diga-se de passagem, deveria ter sido
objeto de pedido de retificação junto ao órgão arrecadador, providência presumidamente não
tomada pelo interessado. Entretanto, isto não invalida a prova de que o débito foi pago
tempestivamente, por meio de documentos de arrecadação cuja autenticidade, em princípio, não
parece questionável, mormente por ausência de quaisquer indícios de adulteração ou falsidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721641/2018-57

Fl. 147
DF CARF MF
Original